Tribunal: TJDFT
Processo: 0752207-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. NATUREZA PROPTER REM. BEM ALIENADO A TERCEIROS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Observada a preferência legal indicada no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil, a penhora dos bens imóveis é permitida.
2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem, notadamente porque se destinam à própria manutenção do bem e, portanto, segue a coisa.
3. In casu, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador da dívida, dado que foi alienado para terceiros. Todavia, conforme prevê o art. 1.345 do Código Civil, não há empecilho para a penhora do bem, uma vez que o cessionário deve responder pelo adimplemento do débito. O fato do bem ter sido vendido não impede que o imóvel responda pela integralidade da dívida, inclusive, podendo ser penhorado e alienado para a quitação do débito, ante a natureza propter rem deste.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.